Tribunal: TJSP
Processo: 1006285-61.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato de mútuo, bem como para condenar o réu a restituir, na forma simples, o valor dos descontos, afastando a pretensão de indenização por danos morais. Insurgência da autora.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato de mútuo, bem como para condenar o réu a restituir, na forma simples, o valor dos descontos, afastando a pretensão de indenização por danos morais. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Configuração de relação de consumo. Descontos indevidos de benefício previdenciário. Prova pericial que comprovou a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Condenação dos requeridos a ressarcirem os prejuízos materiais sofridos pela autora. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Descabimento. Não demonstrada a má-fé da parte ré na forma do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é devida na forma simples. Danos morais. Não ocorrência. Deveria a suplicante ter esclarecido que tentou realizar a devolução administrativa do valor que foi depositado indevidamente em sua conta corrente; ou formulou pedido de consignação judicial quando do ajuizamento desta demanda, de modo a demonstrar sua boa-fé. Mas não cuidou nem de uma coisa nem de outra. Afora isso, não restou comprovada qualquer situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano inerente à relação discutida nesses autos. Por conseguinte, não há falar em danos morais indenizáveis. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.